Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-79.2021.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000554-79.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO ALEX DOS SANTOS ROSA - CPF: 004.222.771-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR HUGO KISCHENER MENDES - CPF: 041.267.391-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 947.652.272-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILA DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 034.255.071-33 (VÍTIMA), JOSE PAULO SANTOS ROSA (VÍTIMA), LORRANE KIISTER DIAS - CPF: 042.546.631-02 (VÍTIMA), MARLY MATILDES PASCHOAL - CPF: 003.340.351-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTUPRO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ESTUPRO – IMPOSSIBILIDADE – TRAUMAS PSICOLÓGICOS CAUSADOS À VÍTIMA – PRECEDENTES – 2. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DOS CRIMES DE ESTUPRO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AINDA QUE EFETUADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL, REMANESCERIA A AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO – MULTIRREINCIDÊNCIA QUE IMPLICA NA COMPENSAÇÃO PARCIAL DAS ALUDIDAS CIRCUNSTÂNCIAS – PRECEDENTES –
QUANTUM
DE INCREMENTO QUE COADUNA COM ÀQUELE ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Uma vez comprovado, pelo depoimento prestado pela vítima em Juízo, que as condutas perpetradas pelo réu causaram-lhe traumas e abalos psicológicos que transcendem o ordinário, é possível a valoração negativa das consequências do crime, com a subsequente exasperação da pena-base.

A teor do entendimento firmado pelas Cortes Superiores, em se tratando de réu multirreincidente, impede-se a compensação, na segunda etapa da dosimetria, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

In casu
, verifica-se que em relação aos crimes de estupro e constrangimento ilegal, foram reconhecidas as agravantes da reincidência e da dissimulação, de modo que, ainda que eventualmente procedida à compensação integral nos moldes pretendidos pela i. Defesa, remanesceria a circunstância agravante da dissimulação, cuja aplicação resultaria na fixação das penas intermediárias em patamar semelhante àquele estabelecido na r. sentença objurgada.

Desmerece retificação o
quantum
de incremento adotado em razão das agravantes, haja vista que coaduna com o parâmetro ideal estabelecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MÁRCIO ALEX DOS SANTOS ROSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
MÁRCIO ALEX DOS SANTOS ROSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.º 1000554-79.2021.811.0007, em que foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 213,
caput
;
art. 146
; e
art. 307, todos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 184642717, o apelante se insurge
exclusivamente em face da dosimetria
da pena do crime de estupro e vindica o afastamento da valoração desfavorável atribuída às
consequências do crime
, com a subsequente
redução da pena-base
. Formula, outrossim, pedido de
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
; e, acaso refutado tal pleito, pugna pela
redução do
quantum
de incremento derivado da aplicação da circunstância agravante.

Em contrarrazões vistas no ID 184642728, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 143713693, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia (ID 184642653) que, no dia 24 de setembro de 2020, em horários distintos, o ora apelante
MÁRCIO ALEX DOS SANTOS ROSA
, consciente e dolosamente, durante o período noturno, invadiu os domicílios de
Adila de Oliveira de Souza
e
Edvan Andrade
, ambos situados na Rua Santo Agostinho, bairro Boa Nova III, na cidade e Comarca de Alta Floresta/MT [
Fato 01
].

Dessume-se da prefacial que, no dia 24 de setembro de 2020, por volta das 08h30min, na Escola Municipal situada na Rua São Gabriel, Bairro Boa Nova III, em Alta Floresta/MT, o
ora apelante
, visando satisfazer a própria concupiscência, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de um garfo de cozinha, constrangeu a ofendida
Lorrane Kiister Dias
a praticar consigo atos libidinoso; e, nas mesmas condições, constrangeu
Marly Matildes Paschoal
, impedindo-a de socorrer a ofendida [
Fato 02
].

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local do “Fato 02”, o
ora apelante
ao ser abordado pela Polícia Militar em decorrência das práticas delitivas narradas alhures, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, para causar dano a outrem, se identificando na primeira ocasião como
“Alex pai da Janaína” sic
e, na segunda ocasião, como a pessoa de
José Paulo Santos Rosa
, visando ocultar seus registros criminais [
Fato 03
].

Diante destes fatos,
MÁRCIO ALEX
foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal, restou
absolvido quanto ao delito de violação de domicílio
, ao passo em que foi
condenado
como incurso nas penas dos crimes previstos nos
arts. 213,
caput
, 146 e 307, todos do Código Penal
; contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A
materialidade das infrações penais
e a respectiva
autoria
que recai sobre o ora apelante se encontram amplamente comprovadas nos autos e
sequer constituem objeto de insurgência recursal
, motivo pelo qual deixo de tecer maiores considerações sobre o tema.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da insatisfação com a sanção basilar do crime de estupro
:

Dessume-se da r. sentença objurgada (ID 184642715) que a sanção basilar imposta ao réu em decorrência do crime de estupro se afastou
01 (um) ano e 06 (seis) meses do mínimo legal
, atingindo o patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) de reclusão, em virtude da valoração desfavorável atribuída a 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam os
antecedentes
, as
circunstâncias
e
consequências do crime
, as quais foram depreciadas pelo juízo
a quo
com base nos seguintes fundamentos:

“(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, constato que
o réu possui maus antecedentes (autos n. 0001044-83.2010.8.22.0012)
. No que diz respeito à
culpabilidade
é normal à espécie; os
motivos
, verifico que são próprios dos delitos dessa natureza. Quanto à
conduta social
e
personalidade,
não há elementos nos autos que possibilitem a valoração.
As circunstâncias são desfavoráveis, haja vista que o delito fora praticado dentro de uma escola primária, local onde a vítima trabalhava, o que traz aos funcionários do local, bem como alunos e seus familiares insegura sobre um ambiente que deveria ser intocado por pessoas com intuitos criminosos
;
As consequências, também são desfavoráveis, uma vez que a vítima encontra-se abalada emocionalmente, afirmando em juízo que desde o ocorrido possui medo de ficar sozinha
. Por fim, não há informações de que o
comportamento da vítima
tenha contribuído para a prática do delito.”
– Grifei.

Nesse contexto, a i. Defesa questiona o desabono conferido às
consequências do crime
, sob o argumento de que
“o abalo psicológico causado por crime violento não permite a exasperação da pena-base quando não comprovado que extrapolou o tipo penal”
(sic – ID 184642717).

Todavia, a razão
não lhe assiste
.

E assim considero, porque há muito o c.
STJ
vem entendendo que
"Justifica-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime de estupro se o trauma psicológico causado à vítima, devidamente comprovado nos autos,
ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal
".
(AgRg no REsp n. 1.904.903/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

In casu
, ao ser inquirida
sob o crivo do contraditório
, a vítima
Lorrane Kiister Dias
ressaltou que, após o episódio vivenciado, desenvolveu grande receio em relação a indivíduos do sexo masculino, bem assim, que até os dias atuais, tem medo de ficar sozinha; circunstâncias aptas a evidenciar o trauma causado pela conduta de
MÁRCIO ALEX
.

À vista disso, entendo por devidamente justificada a negativação das
circunstâncias do crime
, estando o posicionamento adotado em primeira instância em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, veja-se:

“[...]
O trauma psicológico acarretado à vítima, que ultrapassa as consequências normais já previstas no tipo penal, são capazes de ensejar a exasperação da pena-base
.”
(N.U 0009738-27.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023). Grifei.

Mantém-se
, portanto, a sanção basilar nos exatos termos fixados na r. sentença.

2.

Da pena intermediária do crime sexual:

De outro lado, a i. Defesa requer, em relação aos delitos de estupro e constrangimento ilegal, a
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
; vindicando, acaso refutada tal pretensão, seja
reduzido o
quantum
de incremento
à conta da aludida agravante.

Contudo, as pretensões
não merecem prosperar
.

Isso porque, na contramão do que tenta incutir a i. Defesa, verifica-se, em verdade, que agiu com acerto o d. magistrado
a quo
ao promover o incremento da sanção intermediária.

Com efeito, ao dosar as reprimendas dos delitos de estupro e constrangimento ilegal, o MM. Juiz sentenciante reconheceu, na segunda etapa dosimétrica, a existência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, CP), bem como a incidência de
duas agravantes
, quais sejam, a
reincidência
(art. 61, I, CP) e a
dissimulação
(art. 61, II,
c
, CP).

Portanto, ainda que efetuada a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, remanesceria o incremento referente à dissimulação que, nos termos adotados pelo d. magistrado, resultou na fixação da pena intermediária no patamar de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses
, para o crime de
estupro
; e de
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, para o crime de
constrangimento ilegal
.

Além do mais, da análise da folha de antecedentes criminais do réu, anexada sob o ID 184642711, é possível constatar que MÁRCIO ALEX é multirreincidente, de modo que, nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do
STJ
, fica obstada a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

“[...] A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.”
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Outrossim, no que pertine ao delito de falsa identidade, vislumbra-se do r.
decisum
objurgado que na segunda etapa da dosimetria sequer fora reconhecida a incidência da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP; de modo que não há falar em compensação integral entre agravantes e atenuantes.

De outro lado, também
desmerece reparos
a r. sentença em relação ao
quantum
de incremento em decorrência das agravantes, haja vista que o parâmetro adotado em primeira instância coaduna com àquele adotado pela jurisprudência pátria, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

1.
O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 634.754/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021). Grifei.

Diante do exposto,
rejeito
as pretensões defensivas, mantendo incólume as sanções intermediárias estabelecidas em primeiro grau.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MÁRCIO ALEX DOS SANTOS ROSA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.º 1000554-79.2021.811.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024